Tribunal: TJDFT
Processo: 0719738-65.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTELIONATO AFETIVO OU SENTIMENTAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. NULIDADE. PROVAS. MENSAGENS DE APLICATIVOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO ESPECÍFICO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE: ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. ATENUANTE: CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, cumulado com o artigo 71, ambos do Código Penal, no contexto de violência doméstica (artigos 5o, inciso III, e 7o, incisos II e IV, da Lei 11.340/2006) à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, mais 20 dias-multa, além de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00.
2. A Defesa argui preliminares de decadência do direito de representação e nulidade das provas oriundas de prints de conversas de aplicativo de mensagens, sob alegação de quebra da cadeia de custódia. No mérito, aduz que não ficou comprovado o dolo específico do tipo penal. Subsidiariamente, pretende o afastamento da valoração negativa das consequências do crime e da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e a exclusão ou redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito de representação; (ii) analisar se houve nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia; (iii) verificar a existência do dolo específico de fraudar na conduta do recorrente; (iv) rever a dosimetria da pena aplicada, em especial quanto à valoração negativa das consequências do crime e da incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, bem como o reconhecimento da confissão espontânea; (v) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vi) decidir sobre a indenização pelos danos morais causados à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. No caso, apesar de os fatos terem ocorrido entre 2014 e 2019, a vítima declarou, tanto na delegacia quanto em juízo, que somente tomou conhecimento de que teria sofrido um golpe na segunda metade de 2022, mais precisamente em agosto daquele ano, quando conversou com uma advogada. Até então, a vítima foi mantida em erro, pois mantinha contato com o acusado e nutria a expectativa de que ele efetuaria o pagamento dos valores devidos. Registrada a ocorrência em outubro de 2022, deve ser rejeitada a preliminar de decadência.
5. A simples alegação de quebra da cadeia de custódia das mensagens apresentadas pela vítima não pode invalidar a prova, especialmente quando não apontado indício de adulteração da prova.
6. Nos crimes patrimoniais, incluindo o estelionato, bem como nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.
7. O acervo probatório constante dos autos, sobretudo o depoimento da vítima nas fases policial e judicial, corroborado pelos depoimentos das testemunhas, pelos comprovantes de diversos empréstimos e transferências bancárias para contas de titularidade do réu, bem como de pessoas a ele relacionadas, incluindo sua esposa e seu pai, além do depoimento do próprio réu, que admitiu ter recebido, por diversas vezes, valores da vítima, não sabendo precisar quantos empréstimos e transferências foram realizados em seu favor, tampouco os respectivos montantes, comprovam de forma suficiente a materialidade e a autoria do delito.
8. O dolo de fraudar também se mostra evidente, uma vez que a vítima e o acusado mantiveram relacionamento afetivo por quase cinco anos, período em que o réu sempre evitou conhecer a família da vítima e apresentá-la à sua própria família. Ademais, o réu enganou a vítima, inventando viagens a trabalho que não ocorreram e simulando situação extremamente delicada de saúde, com o intuito de obter valores da vítima e justificar a sua constante ausência. Se não bastasse, manteve outros relacionamentos durante o namoro com a vítima, chegando, inclusive, a contrair matrimônio com outra mulher. Ao final, quando a vítima sinalizou que não estava mais conseguindo obter crédito junto a instituições bancárias e financeiras, o réu desapareceu. É possível afirmar que o interesse do acusado não residia efetivamente em manter relacionamento amoroso, mas sim obter vantagem indevida em prejuízo da vítima.
9. A valoração negativa das consequências do crime com fundamento no elevado prejuízo sofrido pela vítima (em torno de R$ 500.000,00) mostra-se idônea.
10. Correta a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido com violência à mulher na forma da Lei Maria da Penha, eis que vítima e acusado mantinham um relacionamento afetivo.
11. A mera admissão de ter recebido valores emprestados não configura confissão, ainda que em sua forma parcial ou qualificada — esta última caracterizada pela admissão da autoria acompanhada da invocação de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
12. Correta a não concessão do benefício previsto no artigo 44, do Código Penal, em razão de o crime ter sido praticado com violência psicológica e patrimonial contra a mulher.
13. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (TEMA 983/STJ). Comprovada a responsabilidade do réu, o dano tem natureza in re ipsa. Considerando a gravidade dos fatos e a extensão dos danos causados à vítima, considera-se razoável e proporcional a indenização mínima de R$1.000,00, fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO:
14. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigos 44, 61, inciso II, alínea f, 71, 103 e 171, todos do Código Penal; artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006; artigo 38, do Código de Processo Penal.
Julgados relevantes citados: STJ, Tema 983.